Tribunal: TJMT
Processo: 0029083-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029083-04.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE DIEHL BOTTINI - CPF: 225.558.968-05 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR VALMORBIDA - CPF: 277.046.100-15 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DO IMPUGNANTE SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI No 1.060/50 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de impugnação ao pedido de assistência judiciária, cabe ao impugnante o ônus de provar que a parte impugnada tem condições de arcar com as custas do processo.

A realidade da impugnada (jornalista, apresentadora e produtora), demonstram a capacidade financeira desta de suportar as despesas processuais.

A assistência judiciária deve ser deferida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JULIO CESAR VALMORBIDA contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Reclamação no 29083-04.2013.8.11.0041, interposta por MICHELLE DIEHL BOTTINI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensos, todavia, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em sede de embargos declaratórios opostos contra a sentença.

Em suas razões, de ID 24485459 o apelante busca a reforma da sentença para que seja revogada a assistência judiciária deferida à apelada.

Destaca que a própria apelada se descreve como pessoa conhecida no cenário nacional, que é ou foi apresentadora de programas de TV, trabalhou em grandes redes de comunicação, com altos salários e contratos com agentes públicos. Considerando, ainda, que reside em condomínio de luxo na capital do Estado, é apresentadora de programa de TV, casada com o Diretor e apresentador da TV Cidade Verde/Band, Sr. Igor Taques, sua renda pessoal e familiar está muito acima do que a justiça entende por hipossuficiente.

Alega que a decisão hostilizada não analisou da melhor forma as condições financeiras da apelada.

Ao final, verbera que a apelada possui, sim, condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 24486480, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a assistência judiciária, o apelante sustenta que a concessão do benefício foi deferida pelo Magistrado
a quo
sem ter a apelada comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira.

Verbera, ainda, que a apelada desfruta, de fato, de vida luxuosa, tendo condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família.

Pois bem.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão da assistência judiciária gratuita às partes.

A exigência da comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência
de recursos”
(destaquei).

De tal sorte, não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte imediatamente faça
jus
aos benefícios da assistência judiciária, mas sim a comprovação razoável, mínima, da alegada insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.

Na situação em apreço, em rápida diligência às redes sociais da apelada (
https://www.instagram.com/llediehl/
), verifico que esta se descreve como “
Jornalista, apresentadora e produtora! PROGRAMA NOSSA GENTE, PASSANDO A LIMPO MULHERES, BALANÇA MT-TV CIDADE VERDE - Canal 12.1 ou canal no YouTube”.

Além da breve descrição, percebe-se que a realidade vivenciada pela apelada é muito distante da descrita quando do pedido de assistência judiciária gratuita. Apesar da ausência de contrato de trabalho vinculado à sua CTPS – juntada em branco nos autos de origem – há imagens da apelada apresentando programa da TV Cidade Verde (Canal 12), e extrato do CNPJ da empresa de comunicação registrada em seu nome, M. D. Bottini Produções Artísticas LTDA, o que me levam a crer na existência de proventos ocultados nestes autos.

As diversas viagens registradas ao litoral e outrora à capital Francesa, também comprovam que a parte impugnada tem condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

Assim, presente nos autos prova robusta que aponta para a suficiência de recursos da parte beneficiada, de acordo com a regra do art. 333, I, do Código de Processo Civil e art. 7o da Lei no 1.060/50, deve ser revogado o benefício da assistência judiciária à recorrida.

Nesse sentido, trago precedente desta E. Câmara sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.”
(TJMT – RAIno 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).

Portanto, considero que a demonstração de renda trazida aos autos não está de acordo com a alegada hipossuficiência financeira, devendo ser reformada a sentença, no ponto.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
revogar a assistência judiciária concedida à autora/apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020